Tribunal: TJDFT
Processo: 0020155-30.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
CIVIL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVI. HORAS EXTRAS. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão proferido em embargos de declaração que rejeitou o recurso, em apelação julgada em ação de revisão de benefício previdenciário. 1.1. O embargante alega que persiste a omissão no acórdão. Aduz que não foi ficou clara a decisão no que toca ao pedido para que não apenas as horas extras mas também os reflexos repercutam na revisão dos benefícios.
2. Os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposição do art. 1.022 do CPC. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. O acórdão trata expressamente sobre o tópico: “Na hipótese em análise, o autor ingressou na Justiça Comum em 18/06/15, data anterior ao limite fixado pelo referido julgado, de modo que, mesmo já concedido o benefício de complementação de aposentadoria é admitida ‘a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria’”.
4. Sendo certo que as questões apontadas como omissas ou contraditórias foram claras e coerentes entre si, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 4.1. Dessa forma, a despeito das ilações do embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, que se enquadrem no art. 1.022 do CPC, posto que todas as impugnações feitas em sede recursal foram objeto de apreciação, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.

5. Embargos de Declaração rejeitados.